Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-61.2023.8.11.0030
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000753-61.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNIO NASCIMENTO PEDRO XAVIER - CPF: 034.442.781-10 (APELANTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), RAIMUNDO BATISTA DA SILVA - CPF: 841.471.721-72 (APELANTE), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), ALTAMIRO FRANCISCO DO PRADO - CPF: 115.169.588-29 (APELANTE), QUERINA JOSEFA DA CRUZ - CPF: 502.204.111-15 (APELANTE), RENAN DE OLIVEIRA ISHI - CPF: 006.494.771-89 (ASSISTENTE), LUANNY ANDRADE DO CARMO - CPF: 075.322.481-00 (ASSISTENTE), WEDER MORAIS SILVA - CPF: 028.255.941-80 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS ANTE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES - ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES COMPROVADA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em violação de domicílio e nulidade das provas obtidas, quando os policiais adentraram na residência diante de fundadas razões e de situação de flagrante delito.

As circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n. 8/TCCR).

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Raimundo Batista da Silva e Junio Nascimento Pedro Xavier
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, para condenar o primeiro apelante como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, e o segundo apelante como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03, em concurso material, à pena de 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em

regime semiaberto e ao pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, absolvendo-os do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, da Lei no 11.343/06.

A defesa de Raimundo Batista da Silva pugna pela absolvição, sustentando a ausência de comprovação de mercancia de entorpecentes e, alternativamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso, previsto no art. 28, caput, da Lei no 11.343/2006. Subsidiariamente, que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, ante a ausência de provas de que o acusado se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa. Requer, ainda, a absolvição do crime de associação para o tráfico.

A defesa de Junio Nascimento Pedro Xavier sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas, ao fundamento de terem sido obtidas por meio ilícito, em decorrência da violação de domicílio.

No mérito, alega que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pugnando, assim, pela absolvição do recorrente ou a desclassificação para o crime do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal). Requer, ainda, a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento dos recursos (Id. 196959352).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado de Id. 197536191, opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de Junio Nascimento Pedro Xavier busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que houve violação de domicílio.

Razão, contudo, não lhe assiste.

É que, as provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que a entrada na residência do acusado foi realizada em razão da existência de fundadas suspeitas, porquanto, após o recebimento de informações do corréu (Raimundo, conhecido como “mudinho”) de que ele seria o seu fornecedor é que se procedeu a busca domiciliar, portanto, ocorrendo de maneira idônea e posteriormente justificável, tendo em vista a apreensão de drogas, petrechos (balança de precisão, folhas ultrafinas, rolos grandes de papel filme) e uma arma de fogo no interior do imóvel, o que caracteriza a justa causa para o reconhecimento do estado de flagrância.

Alia-se ao caso, o fato de que, conforme registrado no boletim de ocorrência e depoimento dos policiais militares que participaram da autuação em flagrante, a genitora do acusado Junio autorizou a entrada da polícia na residência, inclusive, indicou o local que se encontrava a arma de fogo.

Assim constou no boletim de ocorrência,
in verbis
:

“NA TARDE DO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, QUARTA-FEIRA, A POLÍCIA MILITAR DE NOBRES RECEBEU DENÚNCIAS ANÔNIMAS DE QUE O TRAFICANTE CONHECIDO COMO #MUDINHO# ESTARIA TRANSPORTANDO ENTORPECENTES DO BAIRRO JARDIM PETRÓPOLIS AO SÃO JOSÉ PARA VENDER A USUÁRIOS DIVERSOS. REFORÇADA AS RONDAS NA CIDADE, #MUDINHO# FOI ABORDADO ENQUANTO ANDAVA DE BICICLETA NA AV. CURITIBA, PRÓXIMO À PONTE DO RIO NOBRES, SENTIDO CENTRO, MOMENTO EM QUE FORAM LOCALIZADAS 9 (NOVE) PORÇÕES PEQUENAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA NA CESTINHA DA BICICLETA (FOTO EM ANEXO) E, EM SEUS BOLSOS, 3 (TRÊS) UNIDADES CONTENDO 33 (TRINTA E TRÊS) #FOLHAS ULTRAFINAS# - COMUMENTE UTILIZADAS PARA #EMBOLAR# MACONHA -, 1 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO DA MARCA ALTOMEX E 1 (UM) CELULAR SAMSUNG.
MUDINHO ENTÃO FOI DETIDO E CIENTIFICADO DE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE O DE PERMANECER EM SILÊNCIO, OCASIÃO EM QUE ARGUMENTOU QUE TRABALHA NA INDÚSTRIA MAS TRAFICA PARA COMPLEMENTAR A RENDA, POIS TEM FILHO PEQUENO COM SÍNDROME DE DOWN. DISSE, AINDA, QUE É VICIADO E QUE ESTARIA APENAS FAZENDO UM FAVOR PARA O TRAFICANTE CONHECIDO COMO JUNINHO EM TROCA DE 2 (DUAS) PORÇÕES DE MACONHA AO FINAL DO #SERVIÇO#, E QUE LEVARIA A EQUIPE ATÉ A BOCADE-FUMO DO SEU FORNECEDOR (UMA RESIDÊNCIA NA RUA PERI PINTO, ESQUINA COM A RUA I, JARDIM PARANÁ - LOCALIZAÇÃO 14°43'30.2"S 56°20'25.8"W). CHEGANDO NO LOCAL, FOI FEITO CONTATO COM A SRA. RUTH, MÃE DE JUNINHO, A QUAL NOS INFORMOU QUE NÃO TEM CONHECIMENTO DE QUE SEU FILHO TRAFICA, PORÉM SABE QUE ELE É USUÁRIO E TEM UMA ARMA DE FOGO PARA DEFESA PESSOAL E NOS INDICOU O LOCAL,
CONFORME FOTO EM ANEXO, SENDO ENTÃO APREENDIDO UM REVÓLVER CAL. 357 COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E 7 (SETE) MUNIÇÕES INTACTAS. TAMBÉM

ESTAVAM

NO LOCAL O PRÓPRIO JUNINHO E A TESTEMUNHA LUANNY, SUA NAMORADA. POR CONSEGUINTE,
FOI REALIZADA BUSCA DOMICILIAR, SENDO LOCALIZADA 2 (DUAS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA (UMA MUITO SEMELHANTE A QUE FOI ENCONTRADA COM MUDINHO), 12 (DOZE) PACOTES DE #FOLHAS ULTRAFINAS# (DO MESMO MODELO DAS TRÊS UNIDADES LOCALIZADAS COM MUDINHO), 1 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO DE MARCA DIAMOND, 2 (DOIS) ROLOS GRANDES DE PAPEL FILME, 1 (UM) CELULAR SAMSUNG, 3 (TRÊS) GARRAFAS DE BEBIDAS ALCOÓLICAS, 1 (UM) DICHAVADOR E 2 (DUAS) CORRENTES DOURADAS
. DIANTE DISSO, JUNINHO FOI DETIDO E CIENTIFICADO DE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DE PERMANECER EM SILÊNCIO, MOMENTO EM QUE RELATOU QUE É APENAS USUÁRIO DE DROGAS E QUE GUARDAVA A ARMA PARA A FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO EM TROCA DE UMA #MENSALIDADE#. EM RELAÇÃO A MUDINHO, DISSE QUE ELE ESTÁ LHE IMPUTANDO CULPA PARA TENTAR SE LIVRAR DA ACUSAÇÃO DE TRÁFICO, POIS JÁ TERIA SIDO PRESO POR TAL CRIME. POR FIM, OS DETIDOS E A MATERIALIDADE DELITIVA FORAM APRESENTADOS À DEL POL LOCAL.” (Id. 196959188 – pág. 1-6).(destaquei)

Portanto, não há falar em nulidade das provas obtidas, pois as razões para o ingresso no domicílio do acusado foram amplamente demonstradas, o que afasta o argumento de ausência de justa causa.

A propósito, trago à colação o seguinte julgado,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 157, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO POR DISPOSIÇÃO LEGAL A ENSEJAR REVISÃO CRIMINAL.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VERIFICADA JUSTA CAUSA.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 158-B E 158-D DO CPP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante o Tribunal de origem, não existe evidência nos autos de descumprimento do aviso do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, sendo certo que conclusão diversa esbarra no óbice do revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Ademais, o acórdão recorrido decorre de revisão criminal, cuja procedência demanda contrariedade a texto expresso de lei, sendo também certo que não há dispositivo expresso de lei que determine aos policiais informar ao flagrado na prática delitiva sobre o direito ao silêncio. Em tempo, a tese defensiva foi também objeto de recurso extraordinário, sobrestado em razão da falta de julgamento do Tema n. 1185/STF, situação que persiste na presente data. 2.
Ao largo da discussão a respeito da autorização de entrada no imóvel, a denúncia anônima de traficância em determinado logradouro, corroborada pela prévia visualização do corréu em situação de flagrante pela posse de drogas no referido local, denota que houve justa causa para a invasão de domicílio pelos policiais.
3. O Tribunal de origem não reconheceu qualquer irregularidade na cadeia de custódia em prejuízo do recorrente, eis que o material encaminhado para perícia foi devidamente documentado. De fato, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2036750 SC 2022/0339575-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023) (destaquei)

Assim, não existe nulidade a ser sanada, tampouco ausência do estado de flagrância, ressaltando que o crime de tráfico de drogas tem natureza permanente.

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
” (STF - HC: 222948 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Junio Nascimento Pedro Xavier
, como incurso nas sanções do art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 16, §1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do Código Penal) e contra
Raimundo Batista da Silva
, como incurso nas sanções do art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, em concurso material (art. 69 do Código Penal), nos seguintes termos:

“
Na data de 21 de junho de 2023, por volta das 18h10min, no município de Nobres-MT, os denunciados JUNIO NASCIMENTO PEDRO XAVIER e RAIMUNDO BATISTA DA SILVA, consciente da ilicitude de suas condutas, associaram-se para o fim de praticar o tráfico ilícito de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como JUNIO NASCIMENTO PEDRO XAVIER possuía e mantinha sob guarda, arma de fogo com munições e com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data e horário dos fatos, policiais militares receberam informações de que o denunciado RAIMUNDO, conhecido como “Mundinho” estava transportando drogas para vender para usuários e ao localizarem o denunciado, o abordaram, sendo apreendidas consigo: 09 (nove) porções de substância análoga à maconha, 03 (três) unidades contendo 33 (trinta e três) folhas ultrafinas para embalar maconha e 01 (uma) balança de precisão. (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2023.172677; fotografia de ID 123264799; Termo de Apreensão n. 2023.16.250329).

Ao ser indagado, confessou aos policiais que “trafica para complementar sua renda, pois tem filho pequeno com síndrome de Down” e “que estaria apenas fazendo um favor para o traficante conhecido como Juninho”. (Cf. Termo de Depoimento n. 2023.8.119571 e 2023.8.119575; Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2023.124708-A01).

Posteriormente, RAIMUNDO levou os policiais militares até a residência de seu fornecedor, JUNIO NASCIMENTO PEDRO XAVIER, quando, no local, a genitora do último, indicou onde se encontrava 01 (um) revólver calibre 357, com numeração suprimida, 07 (sete) munições intactas e, em buscas, foram localizadas ainda 02 (duas) porções de substância análoga à maconha, semelhante a que foi encontrada com RAIMUNDO, 12 (doze) pacotes de folhas ultrafinas (do mesmo modelo das três unidades localizadas com RAIMUNDO, 01 (uma) balança de precisão de marca Diamond, 02 (dois) rolos grandes de papel filme e 01 (um) dichavador (acessório usado para moer e tritura maconha, tabacos e ervas, no geral). (Cf. Termo de Depoimento n. 2023.8.119571 e 2023.8.119575; Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2023.124708-A01).

Realizado o exame pericial, foi constatado que os materiais apreendidos “apresentaram resultado positivo para a presença de Cannabis sativa L. (maconha)”. (Cf. Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2023.124704-A01)” (Id. 196959221)

Após regular tramitação do processo, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou
Junio Nascimento Pedro Xavier
como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03, em concurso material, à pena de 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em

regime semiaberto e ao pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, e
Raimundo Batista da Silva
como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. E, ainda, os absolveu do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, da Lei no 11.343/06.

Contra a sentença, os acusados recorrem.

Já a defesa do apelante Junio pugna pela absolvição ou desclassificação do crime a ele imputado para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei no 11.343/06), bem como pleiteia a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

A defesa de Raimundo requer a sua absolvição ou desclassificação do delito de tráfico para o de uso, previsto no art. 28, caput, da Lei no 11.343/2006 e, alternativamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Requer, ainda, a absolvição pelo crime de associação para o tráfico.

Todavia, razão não lhes assiste.

A materialidade está comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 196959186), Boletim de Ocorrência (Id. 196959188), Relatório Administrativo (Id. 196959190), Termo de Apreensão (Id. 196959202), Laudos Periciais (Id. 196959214 e Id. 196959216), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

De acordo com os Laudos
Periciais n.o 311.3.10.9067.2023.124708-A01 e 311.3.10.9067.2023.124704-A01, foram apreendidas 01 (uma) porção de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada, tipo tablete, com massa de 25,95g de substância análoga a maconha; 01 (uma) porção de material vegetal seco descompactado de tonalidade castanho-esverdeada, tipo cigarro artesanal, com massa de 1,70g, 01 (uma) porção de material vegetal seco descompactado de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionada no interior de um dichavador, com massa de 0,48g, e 09 (nove) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagem do tipo tablete, com massa de 37,29g de substância análoga a maconha, totalizando 65,42g de substância análoga a maconha.

Em relação à autoria, na fase extrajudicial, tanto o apelante Raimundo quanto o apelante Junio optaram pelo direito de permanecerem em silêncio, conforme depoimentos acostados nos Id. 196959199 e Id. 196959195, respectivamente.

Em juízo, o apelante Junio “
confessou que possuía uma arma de fogo com numeração raspada. Afirmou que é usuário de drogas, mas negou a prática do tráfico, mencionou que a balança era de sua ex-namorada, que vendia bolos. Narrou que não conhece Raimundo e negou ter fornecido a ele drogas para venda
.” (excerto retirado da sentença – Id. 196959335 e relatório de mídias de Id. 196959334).

Já o apelante Raimundo “
declarou que no dia dos fatos foi abordado pela polícia com drogas na bicicleta, quando estava indo para casa de sua irmã no Bairro São José. Negou que conhecia Junio, apesar de a namorada de Junio lhe conhecer. Relatou que pegou as drogas de vulgo “tiziu”. Narrou que pegou a droga para uso
”. (excerto retirado da sentença – Id. 196959335 e relatório de mídias de Id. 196959334).

Não obstante os acusados tenham confirmado a posse das drogas, afirmando que seriam apenas para uso próprio, as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante de ambos, a quantidade de droga apreendida (65,42g de substância análoga a maconha), os apetrechos apreendidos (balança de precisão, folhas ultrafinas, rolos grandes de papel filme), a arma de fogo e munições apreendidas (Id. 196959190), aliado às divergências nos depoimentos, especificamente quanto à versão de que não se conheciam, demonstram o contrário, qual seja, a prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos e do crime previsto no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03.

Ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os depoimentos dos policiais militares Weder Morais Silva e Renan de Oliveira Ishi, se mostraram coerentes, harmonizam-se e corroboram as provas colhidas na fase inquisitiva.

O Policial Militar Wender Moais Silva, “
informou em juízo que na data dos fatos os policiais receberam denúncia anônima narrando que Raimundo estaria traficando na cidade de Nobres. Em diligências, abordaram “mundinho”, Raimundo, próximo ao Posto Xaxim em uma bicicleta, seguindo em direção ao centro. Na oportunidade, o acusado estava em posse de grande quantidade de drogas no cesto da bicicleta, ocasião em que confessou que estava fazendo um “favor” para Júnior. Após, o denunciado Raimundo indicou onde se localizava a residência de Junio, e ao se deslocarem até o local, Junio estava presente. Além disso, relatou que a genitora de Junio indicou onde estava escondida uma arma de fogo, a qual possuía numeração suprimida, bem como em buscas localizaram quantidade de drogas, inclusive embalado com o mesmo papel das drogas apreendidas com Raimundo
”. (excerto retirado da sentença – Id. 196959335 e relatório de mídias de Id. 196959334).

No mesmo sentido, foi o depoimento do policial militar Renan de Oliveira Ishi, que “
declarou que na data dos fatos os policiais receberam denúncia no sentido de que Raimundo, vulgo “Mundinho”, estaria traficando na cidade de Nobres, levando drogas do bairro Jardim Petrópolis até o Bairro São José. Em diligências, abordaram “mundinho”, Raimundo, próximo ao Posto Xaxim em uma bicicleta, seguindo em direção ao centro. Na abordagem, localizaram nove porções de maconha no cesto da bicicleta, além de balança de precisão e embalagens para a droga. Na oportunidade, Raimundo disse que estava fazendo um favor para Junio, indicando onde este residia. Ao se deslocarem até o local, foram atendidos pela genitora de Junio e indicou onde havia uma arma de fogo escondida, a qual estava com numeração suprimida. Além disso, consignou que em buscas na residência, foi possível localizar mais drogas, balanças digitais e embalagens de droga idênticas às que foram localizadas em posse de Raimundo
.” (excerto retirado da sentença – Id. 196959335 e relatório de mídias de Id. 196959334).

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Como se sabe, o crime previsto no artigo 33,
caput
, da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento inclusive é perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência n. 7, no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
.”

Dessa forma, embora a defesa tente incutir a ideia de que os acusados Junio e Raimundo são meros usuários de drogas, em razão de não terem sido flagrados comercializando entorpecentes, como frisado, a caracterização do tráfico de entorpecentes prescinde da efetiva comercialização das substâncias psicoativas e, consoante Enunciado Orientativo n. 3/TCCR/TJMT, “
a condição de usuário dedrogasnão elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n.11.343/2006
”.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –[...] Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). [...]” (TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI No. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...] (TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Destaque-se que apesar da defesa pleitear pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, esta não se desincumbiu de fazer prova nesse sentido, o que, corroborado com a quantidade de droga apreendida (65,42g de maconha) e a forma de acondicionamento (11 porções), ou seja, embaladas para a venda, caracterizam, na verdade, o delito de tráfico de drogas e não o de posse para consumo próprio.

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que a droga apreendida seria destinada à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório, assim como também, o pedido de absolvição, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Do mesmo modo,
não merece reforma a sentença, no tocante ao não reconhecimento da minorante prevista no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 em favor do acusado Raimundo.

Isto porque,
para afastar o benefício o juízo
a quo
consignou que ele ostenta condenação definitiva pela prática de delito idêntico (tráfico de drogas), ou seja, é reincidente, o que é óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO POLICIAL FUNDADA EM CONCRETAS RAZÕES – DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS ANTECEDENTES – PRELIMINAR REJEITADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DESTINAÇÃO COMERCIAL – CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – REVISÃO NA DOSIMETRIA – PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERCENTUAL DE AUMENTO REDIMENSIONADO DE OFÍCIO – SEGUNDA FASE – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE APLICADA – FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) – PRECEDENTES DO STJ – TERCEIRA FASE –
TRÁFICO PRIVILEGIADO NEGADO – AGENTE REINCIDENTE
– REGIME INICIAL FECHADO – PENA ACIMA DE QUATRO ANOS E RÉU REINCIDENTE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL, COM ALTERAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO. O STF definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Mostra-se legítima a ação policial fundada em denúncia anônima, corroborada por identificação do agente e campana policial em frente ao imóvel, confirmando as informações recebidas. Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório. A condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas.

Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira. Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer. Não há falar-se em bis in idem diante da avaliação de condenações distintas para exasperar a pena-base e reconhecer a agravante da reincidência. Ausente parâmetros mínimos e máximos de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, a aplicação de percentual diferente de 1/6 (um sexto) exige movimentação concreta (HC 609.520/PE, julgado em 03/11/2020).
Tratando-se de réu que ostenta condenação transitada em julgado, ou seja, reincidente, é incabível a aplicação da redutora, uma vez que o agente deve ser primário, de bons antecedentes e nem integrar organização criminosa ou dedicar-se à atividade criminosa.
O réu reincidente e condenado à pena superior a 4 (quatro) anos deve começar o cumprimento da pena no regime inicial fechado.”(N.U 1005428-36.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 19/02/2024) (destaquei)

Quanto ao pleito do acusado Raimundo, de absolvição com relação ao delito do artigo 35, da Lei n. 11.343/2006, ele carece de interesse recursal, haja vista já ter sido absolvido do referido delito.

Do mesmo modo com relação ao pedido formulado pela defesa do acusado Junio, de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, haja vista a ausência de qualquer determinação nesse sentido na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024